Tribunal: TJDFT
Processo: 0168915-62.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0168915-62.2008.8.07.0001 RECORRENTE:BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAROLINA VIEIRA CARDOSO E CASTRO, EDSON NAVES ROSA, TEOFILO GOMES MORAIS, ONOFRE RODRIGUES DE FARIAS, ODINOTE HONORIO DIAS, LEONICE LEILA INACIA DE CASTRO, LUIZ ANTONIO ATAGUILE, LAZARO FRANCO DA MOTA, MARIANA MELO DE ALCANTARA, ODAIR SILVESTRE DA SILVA DESPACHO Intimem-se os recorridos para que se manifestem a respeito da proposta de acordo formulada na petição de ID no 48054480, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007